Tribunal: STF
Processo: ARE 1513802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 14.148, DE 2021. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO. PERSE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1°; 150, inciso II; 170, inciso IX e 179, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além disso, verifico que o magistrado de origem bem apreciou a causa, sendo digno de censura repetir os mesmos argumentos, por meio de outras palavras. Assim, a fim de evitar tautologia, adoto neste voto os argumentos apresentados pelo juízo de origem. In verbis:



    Pretende a impetrante, no caso presente, lhe seja concedido o benefício instituído pelo no art. 4º da Lei nº 14.148/2021 (PERSE), de redução a 0% das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mesmo sendo optante do Simples Nacional. 



    Todavia, não há como acolher o pleito aqui deduzido. 



    A adesão ao sistema simplificado é opcional e acarreta a obediência dos optantes as regras por ele estabelecidas, tendo o contribuinte ao optar por este regime, condições de sopesar as vantagens e desvantagens do sistema. 



    Entre as desvantagens, encontra-se a regra prevista no art. 24, §1º (Lei n.º 123/2006), que veda de forma expressa a possibilidade de cumulação de benefícios fiscais na legislação própria ou reconhecidos pelo Comitê Gestor do Simples. In verbis: 



    "Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 



    § 1 o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 



    Ora, consabido que a base de cálculo da tributação pelo SIMPLES é aquela determinada pelo §3º do art. 18 da referida LC n. 123/2006, ou seja, incide uma alíquota única sobre a receita bruta auferida pela empresa no mês, recolhendo de forma unificada os tributos federais. 



    Desta maneira, considerando que a empresa impetrante já apura e recolhe os seus impostos e contribuições de forma unificada no âmbito do Simples Nacional – inclusive IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - não há como pretender destacar as alíquotas correspondentes aos referidos tributos da alíquota atinente ao regime do SIMPLES, nem como aproveitar a redução à zero instituída pela Lei do PERSE, sob pena da cumulação indevida de benefícios fiscais sem amparo legal. 



    É dizer, sendo o Simples Nacional regime de recolhimento tributário que engloba as três esferas de tributação, as regras a ele aplicáveis devem ser implementadas também por meio de Lei Complementar, situação não observada no PERSE, já que instituído por lei ordinária, sem poder de afetar a vedação por ela imposta. 



    Outrossim, não há que se olvidar que direito tributário brasileiro tem como norte a Constituição Federal, e, portanto, está balizada nos preceitos e princípios lá previstos, estando entre eles o da isonomia (caput, do art. 5º da CF), especialmente em relação as garantias do contribuinte (art. 150, inciso II) e a livre iniciativa (art. 170). 



    Porém, sendo optante pelo Simples Nacional (evento 1, DECL6), a impetrante já usufrui de um regime tributário facilitado e que oferece condições diferenciadas, de modo que a cumulação dessas vantagens com os benefícios previstos na Lei nº 14.148/2021, representaria, a priori, infração aos referidos princípios, relativamente às empresas não integrantes do SIMPLES. 



    Em abono a tese aqui defendida, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    [...]



    Não vislumbro motivos para modificar o entendimento já explanado, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos das decisões supra transcritas.



    Com efeito, ao contrário do que sugere a impetrante, não haveria ilegalidade no regulamento administrativo do PERSE por ter deixado de prever a forma de aproveitamento do benefício por empresas optantes pela tributação na forma do Simples Nacional, pois estas pessoas jurídicas estão excluídas do aproveitamento do benefício fiscal já por conta do disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 123, de 2006, in verbis:



    Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 



    § 1 o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente